Tribunal: TJMT
Processo: 1025591-61.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025591-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUCIO LEONIDIO DE AMORIM - CPF: 353.820.151-04 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025591-61.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO:

LUCIO LEONIDIO DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença dos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada nº 1015096-63.2022.8.11.0041, ajuizada por
LÚCIO LEONÍDIO DE AMORIM
, que homologou o cálculo da contadoria, encontrando-se o valor devido a parte autora no importe de R$69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Inconformado,
“o agravante defende em suas razões que o valor devido no cartão é de R$ 12.642,16 (saques, juros de saque, compras, IOF, juros recalculados). Valor de pagamento: R$ 43.365,10; Valor de saldo a favor do Autor: R$ 30.722,94 já depositado nos autos, ao contrário do determinado, o r. Laudo pericial aponta: Valor devido no cartão R$ 10.509,19 (saques, compras, IOF, juros recalculados). Valor de pagamento: R$ 43.529,99 Valor de saldo a favor do Autor: R$ 33.020,80
" (sic).

Diz que
“o saldo apurado a maior, deve ser corrigido desde cada desconto e não mês a mês, conforme laudo pericial”
(sic)
.

Assevera que “
no caso em apreço, da simples análise dos autos, verifica-se que, de fato, não foi apresentada planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos pelo perito de todas as parcelas da condenação, somente dos valores que entende que deveriam ser restituídos, o que impõe a rejeição liminar” (sic), afirma que “o i. Perito realiza mera atualização de valores sem apurar o recálculo, tal como determinado na decisão proferida nos autos”
(sic)
.

Afiança que “
totalmente equivocada e majorada a execução, os cálculos apontados pelo contador e a decisão que o homologou, uma vez que, conforme já demonstrando a não realizou os cálculos de maneira correta”
(sic)
.

Alega que
“o Acordão foi proferido na data de 14/03/2023, e o pagamento da condenação a tempo e modo, foi realizado em 03/04/2023. É cediço que apenas é devida multa em caso de não pagamento do valor considerado devido após o prazo previso no art. 523 do CPC. Considerando a necessária liquidação no caso dos autos, indevida sua inclusão no cálculo pericial”
(sic)
.

Afirma que
“o i. perito não realizou a compensação de valores pagos pelo Banco réu. Ou seja, deixou de realizar o abatimento do valor pago no montante de R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)”
(sic)
.

Mensura
que “atualizou o cálculo até 14/07/2023, o que está incorreto. Assim, indiscutível que o Laudo Pericial apresentado na demanda não atende ao decisório proferido na demanda, na medida em que não promoveu a remuneração das utilizações de créditos segundo, ao menos, as médias de mercado para operações de crédito consignados, o que deverá ainda ser devidamente retificado pela Perícia”
(sic)
.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão que homologou o cálculo da contadoria, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravado corre o risco de ser compelido a pagar valores que não são devidos, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 187997292).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 30.10.2023 (Id. 188553673).

A agravante ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, pela condenação do agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 1.026, § 2º do CPC (Id. 193835157).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 188024166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no cerne de discussão, importante fazer um breve relato do processo de origem, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Cinge-se dos autos de origem, que
LÚCIO LEONÍDIO DE AMORIM
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora alega que vem sofrendo descontos sucessivos de cartão de crédito sobre a reserva da margem consignável - RMC, na sua folha de pagamento, sendo que o contrato não foi firmado nessa modalidade.

Dessa forma, com base nessas alegações a parte autora requereu, em síntese: (i) restituição em dobro dos valores descontados, (ii) danos morais, (iii) inexigibilidade do débito, (iv) nulidade do contrato; (v) conversão do “empréstimo através de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para “empréstimo consignado” e a (vi) inversão do ônus da prova.

Houve sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deverá incidir a taxa de juros de 1,61% ao mês, capitalizados mensalmente, sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, os débitos na folha de pagamento da parte autora sejam suspensos, salvo se cobrado como aqui dirimido (Id. 86535975 – autos de origem).

Houve a interposição do recurso de apelação pelo Banco BMG, que foi julgado desprovido, mantendo a sentença objurgada (Id. 105404380 – autos de origem)

Com o trânsito em julgado, o agravado/impugnado apresentou planilha de cálculos e execução no valor de R$ 83.717,26 (Oitenta e três mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos).

A instituição bancária ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 114295750 – autos de origem).

Ao analisar os autos, o magistrado proferiu a seguinte decisão agravada:

“(...) A um primeiro olhar, não se vislumbra qualquer irregularidade/ilegalidade no decisum ou erro aparente no que diz respeito ao cálculo efetuado pelo Perito Judicial, necessitando, portanto, de uma análise mais aprofundada da questão.

É o relatório.

Decido.

Nota-se que fora necessária a intervenção do Expert em face da complexidade dos cálculos a serem efetivados e, com fito de apurar com exatidão o valor em favor da autora, fora realizada perícia contábil.

Nesse contexto, é de sabença que a apuração do quantum debeatur em liquidação individual por arbitramento deve ser ipis litteris o comando da sentença exequenda prolatada em sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Consignou no laudo de id nº 123492175 o seguinte: “Para elaboração dos cálculos foram considerados os índices determinados na sentença judicial, mencionados a seguir. O índice utilizado para cálculo dos juros foi o de 1,61% a.m., capitalizado mensalmente, conforme decisão judicial. Já para a apuração de possível valor pago a maior pelo requerente, conforme decisão judicial, utilizamos os índices adotados pela E. CGJ/MT, de forma simples e atualizada.”

E mais:

“Depois de todo o exposto, chegamos ao valor final de R$ 58.228,79 (Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos), a ser pago pela parte requerida à parte requerente. Houve depósito em garantia realizado pelo Banco BMG.

Caso a Exma. Sra. Juíza entenda que não houve cumprimento da sentença, o valor final passa a ser R$ 69.874.54 (Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). (..)”

Esclareceu no id nº 128479717 o seguinte: “A diferença entre os dois valores é de R$ 46,51 (Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos) é composta por R$ 18,50 (Dezoito Reais e Cinquenta Centavos), valor referente a IOF e R$ 28,01 (Vinte e Oito Reais e Um Centavo), valor referente a reversão de débito em folha. Nos cálculos periciais foram considerados exclusivamente os valores identificados como compras ou saques, apenas.

A reversão de débito em folha não foi considerada pois de acordo com a descrição, muito provavelmente se trata de uma retificação de cobrança indevida.

A IOF foi considerada nos cálculos periciais, apenas até o momento em que o requerente apresentava saldo devedor.

Após isto, não houve incidência do imposto. “Na apuração, perito não considera os valores constantes nas faturas como Juros de Saque, o que está incorreto.”

Aqui existe um equívoco da parte requerida. Nas decisões judiciais não há qualquer menção sobre esta cobrança, apenas da aplicação de taxa de juros de 1,61%, capitalizados, e mais a correção monetária dos valores pagos a maior, pelos índices da E. CGJ/MT”

E mais:

“Compensação de valores “Perito não realizou a compensação de valores pagos pelo Banco réu. Ou seja, deixou de realizar o abatimento do valor pago no montante de R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos).”

E concluiu que: “A respeito da afirmação, está correta, a compensação não foi realizada. Retificando o cálculo, ao final, temos: Total de pagamentos realizados 43.529,99 Saques, compras e IOF - 10.046,03 Juros 1,61% a.m. - 463,16 Subtotal 33.020,80 Correção monetária índices E. CGJ 17.699,68 Juros moratórios 1% a.m. da data citação 8.267,44 Subtotal 58.987,91- Valor depositado - 33.790,99 - Subtotal 25.196,92 - Multa Art. 523 CPC 2.519,69- Honorários advocatícios 2.519,69 -Valor final 30.236,30 - A parte requerida terá ainda que desembolsar o valor de R$ 30.236,30 (Trinta mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos)”.

Nesse sentido, tenho que indevido o abatimento do valor depositado pelo perito, pois o valor depositado, deverá ser aquele encontrado na conta única.

Outrossim, por mais que o requerido insista que não se aplicou corretamente os critérios de atualização, nota-se que todas as operações, inclusive saques, ajustes, taxas e anuidades lançados a débito e ajuste (a crédito), também foram reconhecidos todos os pagamentos, utilizando-se os parâmetros extraídos da decisão judicial, valores pagos e valores cobrados pelo executado, com aplicação dos juros atentando-se a todas as faturas e holerites aportados ao feito.

Assim, o laudo pericial, cujo ponto de vista técnico fora esclarecido exaustivamente, quando o Expert ressaltou que atendeu aos julgados, não havendo que se acolher a arguição do requerido de ausência de inclusão de saques entre outros, como se denota da planilha de id nº 128479718 e esclarecimentos de id nº 128479717.

Mais devidas são as verbas de multa e fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, considerando que o requerido não depositou o valor devido em espécie, para liquidação da obrigação.

Deste modo, inexistindo mácula ou vício a ser sanado, HOMOLOGO o Laudo Pericial do id nº 123492175 e seus anexos, para surtir seus efeitos legais, encontrando o valor devido a parte autora de R$ 69.874,54”
(Id. 130914184).

Inconformado, o agravante pretende o provimento do recurso, haja vista seu inconformismo com a decisão que homologou o cálculo da contadoria e reconheceu como valor devido à parte autora o importe de R$ 69.874,54 (sessenta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Pois bem. Conforme extrai-se das razões recursais,
“o agravante defende em suas razões que o valor devido no cartão é de R$ 12.642,16 (saques, juros de saque, compras, IOF, juros recalculados). Valor de pagamento: R$ 43.365,10; Valor de saldo a favor do Autor: R$ 30.722,94 já depositado nos autos, ao contrário do determinado, o r. Laudo pericial aponta: Valor devido no cartão R$ 10.509,19 (saques, compras, IOF, juros recalculados). Valor de pagamento: R$ 43.529,99 Valor de saldo a favor do Autor: R$ 33.020,80"
(sic).

Afirma que
“o i. perito não realizou a compensação de valores pagos pelo Banco réu. Ou seja, deixou de realizar o abatimento do valor pago no montante de R$ 33.024,34 (trinta e três mil, vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos)”
(sic)
.

Afiança que “
totalmente equivocada e majorada a execução, os cálculos apontados pelo contador e a decisão que o homologou, uma vez que, conforme já demonstrando a não realizou os cálculos de maneira correta” (sic)
.

Em que pese os argumentos arguidos pela instituição bancária, de que
os cálculos apresentados pelo Perito e os cálculos homologados pelo Juízo não condizem com a realidade, não prosperam, vez que não vislumbro que

a decisão recorrida padece de nenhuma irregularidade/ilegalidade, inclusive porque está embasada na legislação que rege a matéria e nos parâmetros da sentença proferida nos autos.

Isso porque, como cediço,
os cálculos elaborados pela contadoria judicial possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, não podendo ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o agravante.

Dessa forma, considerando que o Sr. Perito observou os comandos delimitados na sentença e, firmado nos documentos apresentados nos autos,
a decisão agravada merece ser mantida, pois não existe
qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando os cálculos foram feitos em consonância com os termos da sentença, não havendo óbice à sua homologação.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A INCONFORMIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo qualquer elemento que infirme a prova pericial produzida nos autos, notadamente quando feitos em consonância com os termos da sentença, é inconteste e constitui robusto elemento de prova a amparar a formação da convicção do magistrado, não havendo óbice à sua homologação”. (TJ-MT - AI: 10192011220228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ -LOS – INADMISSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações, sem prova alguma, que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos estabelecidos pela contadoria.”
(TJ-MT 10084913020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024